Tribunal: STF
Processo: ARE 1321296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos - ISSQN - Prescrição intercorrente administrativa afastada - Suspensão de qualquer contagem de prazo prescricional, que tem início apenas após a notificação do contribuinte sobre o resultado definitivo do processo administrativo fiscal - Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Inobservância do art. 357 do CPC - Não cabimento do julgamento antecipado de mérito - Existência de dúvida quanto ao real enquadramento da atividade prestada pela empresa - Sentença anulada - Recursos parcialmente providos, determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para a realização da fase de saneamento e posterior produção de provas
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LXXVIII, § 1°; 37, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, afasto a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente na fase administrativa. Isso porque, embora o procedimento fiscal, in concreto, tenha sido iniciado em dezembro de 2004 e os Autos de Infração tenham sido lavrados em fevereiro de 2005, a discussão em sede administrativa somente teve seu término em 2014, permanecendo nesse período, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, suspensa qualquer contagem de prazo prescricional, que tem início apenas após a notificação do contribuinte sobre o resultado definitivo do processo administrativo fiscal. Ressalte-se que não existe qualquer prazo para análise dos recursos administrativos e o prazo prescricional não se inicia enquanto a Municipalidade não puder demandar em Juízo a cobrança do seu crédito, por força do princípio da actio nata, sendo, portanto, inaplicável, ao Município, como defende a autora, o quanto disposto na Lei Federal nº 11.457/2007. 
    (...)
    No que tange à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, evidencia-se dos autos que, a fls. 850 dos autos originários, o D. Juízo a quo determinou que as partes se manifestassem, no prazo de quinze dias, sobre provas que eventualmente pretendessem produzir, dando-se por negativa a resposta em caso de silêncio. A fls. 861, a Municipalidade de Jundiaí informou que se reservava ao direito de manifestar-se sobre o eventual interesse na proposição de meios de prova após a fixação dos pontos controvertidos, conforme a regra constante do art. 357 do CPC. A autora, por sua vez, a fls. 862 a 864, manifestou-se no mesmo sentido, posto que, sem o devido e anterior despacho de saneamento e organização do processo, resultava, segundo ela, impedida a correta especificação das provas de cada uma das partes. Ato contínuo, a fls. 865/866, ela requereu, ainda, que se oficiasse ao DAE de Americana, a fim de que fossem solicitadas cópias dos recolhimentos das retenções de ISS das Notas Fiscais por ela emitidas àquela e das declarações de ISS entregues pela DAE ao Município de Americana, para comprovação da inexigibilidade dos débitos, pedido último este indeferido a fls. 875, entendendo, o D. Magistrado, que a autora poderia fazê-lo sem intervenção judicial, determinando o prazo de trinta dias para que ela juntasse aos autos tais documentos. Após a juntada, pela autora, dos mencionados documentos aos autos, a Municipalidade foi instada a se manifestar e, a fls. 902/903, contestou-os, pugnando pela improcedência do pedido. Ato contínuo, houve a prolação da r. sentença guerreada, em que a D. Magistrada de Primeira Instância optou pelo julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, diante da existência de provas suficientes para análise do caso. Com efeito, in concreto, não houve a observância do quanto determina o art. 357 do CPC, no sentido de se fixar os pontos controvertidos para, então, as partes postularem a produção das provas que entendessem pertinentes para a resolução da demanda. Diferentemente do entendido pelo D. Juízo a quo, verifica-se dos autos que não estão presentes as hipóteses do julgamento antecipado de mérito. Não se pode concluir, pelos documentos que embasam a ação, se a autora presta serviços de “assistência técnica” ou de “conserto, reparos e manutenção”, que têm disciplina, enquadramento e tributações diversas. O próprio MM. Juiz de Primeira Instância, a fls. 908, afirma que os atos administrativos que determinaram o recolhimento da diferença de alíquota foram pouco explicativos na diferenciação das atividades de assistência técnica e de manutenção e reparos, limitando-se a indicar enquadramento diverso, carecendo de motivação. Resulta fundamental, assim, para dirimir a controvérsia da lide, não a interpretação mais favorável ao contribuinte, mas sim, o correto enquadramento por uma análise técnica, por meio de perícia realizada por profissional qualificado para tanto. Caracterizado, pois, o cerceamento de defesa da Municipalidade, de rigor, portanto, a anulação da r. sentença guerreada, com o retorno dos autos à Primeira Instância, para que se proceda à fase de saneamento do feito para a colheita das provas capazes de elucidar a causa, especialmente a pericial, pela qual se poderá chegar ao correto enquadramento da atividade prestada pela autora, bem como às consequências tributárias disso. Por fim, diante do quanto aqui exposto, resulta prejudicada a análise das demais alegações trazidas nos apelos sub judice (diferença de alíquota cobrada e local do recolhimento do imposto), dependentes do desfecho da dilação probatória aqui determinada.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente